Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LIMITES DA ANS. ALEGADO FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender reajuste aplicado em contrato de plano de saúde coletivo, sob alegação de abusividade do percentual e de caracterização do plano como “falso coletivo”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em cognição sumária, é possível suspender reajuste contratual por mudança de faixa etária ou por sinistralidade em plano de saúde coletivo, bem como se há elementos suficientes para reconhecer a natureza de “falso coletivo”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema 952, que o reajuste por mudança de faixa etária é válido quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e percentuais fundamentados atuarialmente.
4. A tese foi estendida aos planos coletivos no Tema 1.016 do STJ, com ressalva de que não se admite a soma aritmética de percentuais, devendo-se observar o aumento real mediante fórmula adequada.
5. A utilização dos índices fixados pela ANS para contratos individuais como critério de reajuste por sinistralidade em planos coletivos encontra-se em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
6. A eventual caracterização do plano como “falso coletivo” demanda instrução probatória, pois envolve a apuração de elementos contratuais e fáticos que não podem ser examinados em sede de cognição preliminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo não se submete aos limites fixados pela ANS para contratos individuais, e a verificação de eventual abusividade exige instrução probatória adequada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.061.550/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.22/9/2025; TJDFT, Acórdão 2020290, AI 0717738-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/7/2025, DJe 30/7/2025; TJDFT, Acórdão 1273348, AI 0711034-61.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 12/8/2020, DJe 26/8/2020.